Tribunal: TJDFT
Processo: 0715202-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715202-92.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO DE ARAUJO SANTOS EMBARGADO: TIM CELULAR SA DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo recursal. Após, remetam-se os autos ao Juízo originário para expedição do alvará levantamento. Brasília, 16 de abril de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito